Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706384-94.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Penal. Recursos de Apelação do MPDFT e da defesa técnica. Crime de tráfico interestadual. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP consideradas neutras. Circunstância especial do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Nota negativa. Réu flagrado, por equipe da CORD, trazendo consigo/transportando, para fins de difusão ilícita, em rota rodoviária interestadual, cerca de 200kg de cocaína. Quantidade da droga vultosa e apta a viabilizar a confecção de milhões de doses. Alto poder viciante da substância cocaína. Quantum de pena-base inalterado. Proporcionalidade com o critério objetivo-subjetivo. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea. 3a Fase. Causa de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006. Incidência da fração majorante de 1/6. Causa de diminuição do tráfico privilegiado afastada. Requisitos não demonstrados. Contexto fático apto a demonstrar o envolvimento do réu com atividades criminosas. Dispositivo. Recurso da defesa conhecido e desprovido. Recurso do MPDFT conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sustentando o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado, ao argumento de que preenche todos os requisitos legais. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do STF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na espécie, em que pese seja o réu primário, não faz jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado. Resulta evidente que ele tem franco envolvimento com atividades criminosas porque, caso não tivesse, não lhe teria sido confiada, para fins de transporte interestadual, mercadoria ilícita de altíssimo valor. No relatório final da autoridade policial da Coordenação de Repressão às Drogas - CORD (ID: 39230391), há a informação de que a droga apreendida (cocaína/pasta-base) tem valor de revenda estimado em 50 (cinquenta) milhões de reais. Ora, dado esse montante, o réu não pode ser tido como traficante ocasional, mera “mula do tráfico”. Era, pois, pessoa de confiança do esquema criminoso. Não agiu ele de forma isolada. Os autos revelam igualmente que, para que houvesse o transporte da droga, existiu uma preparação prévia. O veículo, tipo caminhonete, no qual estava escondido o entorpecente, foi caracterizado como de serviço de manutenção de rede elétrica justamente para burlar eventual fiscalização da polícia. Fora isso, o réu estava utilizando um uniforme da Operadora VIVO quando foi preso em flagrante (auto de apresentação e apreensão n. 13/2022 – ID: 39230384). Nas declarações que prestou na CORD, afirmou-se “desempregado”. Se não tinha emprego, por certo, não havia razão para estar trajando uniforme da VIVO. Houve especial cuidado do réu – e dos demais envolvidos na logística do transporte dos 200Kg de cocaína – que as comunicações se dessem via rádio comunicador, o que é comportamento típico de organizações criminosas, bem ainda que o veículo trafegasse por “desertas rodovias estatuais de Goiás”, máxime por estradas de terra, em mau estado de conservação, até chegar ao seu destino final no Estado do Mato Grosso” (ID. 41471872). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016